Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-92.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802715-92.2023.8.14.0136

APELANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802715-92.2023.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

ADVOGADOS: GUSTAVO SILVA SOUZA e BRUNO WANDERSON LOPES RABELLO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S/A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Fraude em transação bancária via pix. Responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras. Fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Ausência de nexo de causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Wellington de Jesus Santos contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória proposta contra a instituição Nu Pagamentos S/A. O agravante sustenta ter sido vítima de golpe de falsa venda pela plataforma OLX, com transferência via PIX no valor de R$ 6.600,00 a terceiro fraudador, e requer a responsabilização da instituição financeira pela não adoção de medidas preventivas para o bloqueio da transação e reparação por danos materiais e morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por transação fraudulenta realizada via PIX a partir de golpe de falsa venda praticado por terceiro; (ii) definir se há nos autos prova suficiente de falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado.

4.

No presente caso, o conjunto probatório evidencia que a fraude foi cometida por terceiro (estelionatário), sem qualquer participação do banco agravado, configurando-se fortuito externo, excludente de responsabilidade civil.

5.

O documento apresentado pelo agravante como comprovação de contato com o banco carece de elementos essenciais à sua validade como prova (data, hora, número de protocolo, identificação de remetente e destinatário), não sendo apto a demonstrar a falha na prestação do serviço.

6.

A transferência via PIX foi realizada de forma voluntária para conta diversa da titularidade do suposto vendedor, o que evidencia conduta imprudente do próprio consumidor, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

7.

A ausência de prova de que o autor tenha solicitado formalmente o bloqueio da transação ou adotado medidas prévias de verificação do destinatário inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória, uma vez que inexiste demonstração de ilicitude por parte da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por fraudes bancárias praticadas por terceiro quando demonstrado que o evento decorreu de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva. 2. A simples alegação de golpe não supre a necessidade de prova mínima do nexo entre o dano e conduta da instituição bancária. 3. Documentos unilaterais sem elementos mínimos de autenticidade não são aptos a comprovar falha na prestação do serviço ou omissão do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I e 343; Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-A, §9º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA, Apel. Cív. nº 0802715-92.2023.8.14.0136, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
WELLINGTON DE JESUS SANTOS,
em
que litiga com
NU PAGAMENTOS S/A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22812253), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 23393892), o agravante reitera
que
o Documento de (id 20452338) comprova que o Agravante entrou em contato com a Agravada. Ao analisarmos a Contestação de (id20452354),
“em nenhum momento a Agravada impugnou o referido documento, bem como em nenhum momento trouxe a versão de que o Agravante teria entrado em contato com a mesma”
.

Ademais, defende serem verdadeiros os fatos narrados, tendo em vista que não foram impugnados na contestação.

Ao final, requer:

“a) A Vossa Excelência, requer-se a retratação, ou, alternativamente, a remessa do agravo interno ao colegiado competente para julgamento. Caso não seja possível a retratação, requer-se o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.; b) Requer-se o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e o provimento da apelação para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido do autor; c) A intimação do agravado para apresentar contrarrazões d) A condenação do agravado em custas e honorários; e) Que todas as intimações sejam em nome do advogado BRUNO WANDERSON LOPES RABELLO OAB/PA 29.405, sob pena de nulidade.”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 24070380).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão ao quanto ressarcimento das quantias desembolsadas por ele e a indenização por dano moral, em decorrência da compra fraudulenta realizada com terceiro.

O agravante propôs a ação sustentando ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, consistente no golpe da falsa venda pela plataforma OLX. Em conformidade com as provas apresentadas na exordial e na contestação, observa-se que o banco requerido apenas atuou como meio de pagamento. Ao impugnar a contestação, o agravante afirma ter contatado a instituição bancária requerida para que procedesse com os mecanismos de segurança necessários para o bloqueio cautelar do pagamento.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que o agravante sofreu golpe de falsa venda e ao se dar conta do ocorrido entrou em contato com o banco para que fosse feito o cancelamento do pagamento.

Ficou evidente a fraude perpetrada por terceiro, entretanto, sem qualquer participação do agravado. Ademais, no que tange a prova incontroversa de que o banco foi comunicado do ocorrido, rememoro que o agravante apenas trouxe aos autos documento sem data, horário, local, nº de protocolo ou sequer qualquer informação de remetente e remetido, não podendo ser utilizada como prova cabal do ocorrido.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 22812253):

“
Wellington de Jesus Santos, ora apelante, ajuizou ação de reparação de danos contra Nu Pagamentos S/A, ora apelado, apontando falha na prestação do serviço bancário.

Sustentou que caiu em golpe, enquanto procurava uma motocicleta para adquirir no site OLX, tendo efetuado a transferência de R$ 6.600, 00 (seis mil e seiscentos reais) através do PIX para os golpistas.

Alegou que a instituição bancária, mesmo comunicado do ocorrido, não efetuou o ressarcimento do valor transferido, nem impediu a consumação da operação bancária, em flagrante inobservância ao §9º do art. 39-A e art. 39-B do Resolução BCB n°147, de 28 de setembro de 2021.

Pois bem.

No presente caso, é evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo em vista a relação contratual entre o autor e o Nu Pagamentos S/A, decorrente do contrato bancário de conta-corrente.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

Dessa forma, para a análise do pedido formulado na petição inicial sob a perspectiva da responsabilidade civil objetiva do banco apelado, basta que a parte autora comprove o dano e o nexo causal com a conduta dos agentes. O ônus da prova contrária recai sobre a parte ré, que deverá demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude, as quais possam afastar o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e a sua conduta.

O banco apelado fundamentou sua defesa nas excludentes de ilicitude de culpa exclusiva da vítima e caso fortuito.

Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, discorre sobre a culpa exclusiva da vítima como excludente de ilicitude, expressamente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

"Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima, o causador do ano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade entre seu ato e o prejuízo da vítima." (Responsabilidade Civil, 15a ed., São Paulo:Saraiva, 2014, p. 643)

Já a força maior/fortuito externo, excludente do nexo de causalidade, é descrita pela doutrina do seguinte modo:

"Nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entre o inadimplemento e do dano, de modo que não haverá obrigação de indenizar. Trata-se, portanto, de causa excludente de responsabilidade civil, contratual ou extracontratual. (...) Considera-se caso fortuito ou força maior o fato necessário, cujos efeitos eram imprevisíveis ou inevitáveis. (...) A característica mais importante dessas excludentes é a inevitabilidade, isto é, a impossibilidade de serem evitadas pelas forças humanas. Os requisitos para a configuração do caso fortuito ou da força maior são os seguintes: o fato deve ser necessário e não determinado por culpa do devedor; o fato deve ser superveniente e inevitável; o fato deve ser irreversível - fora do alcance do poder humano.". (Hamid Charaf Bdine Jr., Código Civil Comentado - Coordenador Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 282)

No que tange ao caso fortuito é necessária a ponderação de que os bancos respondem por fortuito interno, como prevê a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

No presente caso, a análise da pretensão autoral deve ser realizada à luz da distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC). Não se trata de hipótese que justifique a inversão desse ônus, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois os requisitos legalmente exigidos para tanto não estão presentes.

Isso porque a verossimilhança da alegação do apelante — no sentido de ter direito ao reembolso e à indenização pretendidos — só poderá ser constatada após a análise das provas apresentadas.

Além disso, não se verifica a hipossuficiência técnica alegada nas razões da apelação, uma vez que o apelante foi capaz de comprovar o depósito realizado em favor de terceiro, por meio da apresentação do comprovante correspondente.

Passo, então, à análise do conjunto probatório.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, anexou boletim de ocorrência lavrado em 30.04.2022 (PJe ID 20452335), apresentou comprovante de transferência PIX (PJe ID 20452336), prints de tela de telefone móvel, contendo troca de mensagens através do aplicativo WhatsApp, em que conversa com o anunciante da motocicleta Bros 160 afirmando ter sido vítima de um golpe (PJe ID 20452337) e uma resposta, supostamente do apelado, entretanto, não consta remetente/destinatário, data, local ou qualquer informação que comprove a veracidade do documento (PJe ID 20452338).

Diante do conjunto probatório, fácil inferir que não há nexo entre os alegados danos moral e material e a conduta da instituição financeira apelada, tratando-se de culpa exclusiva da vítima.

O autor, ora apelante, relata uma tentativa de negociação de um veículo pertencente a Eduardo, através de terceiro, sem, contudo, informar detalhes do veículo. Não apresentou capturas de tela do site da OLX que pudessem comprovar a oferta. Além disso, afirma que recebeu o veículo e em seguida foi abordado por policiais, informando a ilegalidade da venda, tendo em vista que a motocicleta era fruto de roubo.

Entretanto, não trouxe qualquer prova do alegado golpe, exceto pelo boletim de ocorrência contendo uma narrativa unilateral, sendo aplicável ao caso a máxima jurídica, sempre atual: semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (aquele que faz as alegações deve prová-las), e allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

Ainda que se reconheça a possibilidade de o apelante ter sido vítima de um golpe, é evidente que o estelionatário foi o causador, com a colaboração da própria vítima.

Primeiro, é de conhecimento geral que o sistema de pagamento instantâneo conhecido como PIX, diferentemente do DOC ou TED, não passa pela câmara de compensação bancária, sendo a transação realizada de forma direta, por meio de uma chave PIX. Assim, cabe ao pagador verificar cuidadosamente se a chave PIX corresponde aos dados do beneficiário.

No caso em questão, o apelante realizou PIX para pessoa completamente distinta de Eduardo, com quem negociava o veículo, transferindo o valor para suposta esposa do estelionatário, sem verificar a veracidade das alegações e a efetiva propriedade do bem.

Em segundo lugar, após a transferência do valor, o apelado não poderia impedir o depósito na conta de destino, tampouco poderia agir com base na alegação do correntista de que havia sido vítima de um golpe.

No mais, não há qualquer prova de que o apelante tenha solicitado ao Nu Pagamentos S/A o bloqueio da transação para evitar sua conclusão.

Assim, restando comprovada a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo causado pelo estelionatário, fica afastado o nexo causal entre os danos sofridos e a conduta do banco apelado, o que afasta a responsabilidade civil de indenizar o apelante.”.

Do exame do excerto acima, evidenciam-se os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, especialmente considerando que a instrução processual respeitou o disposto no art. 343 do CPC, que impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente o direito que alega possuir.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 22812253).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025